Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO JUDICIAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. REGISTRO DO IMÓVEL. PENDÊNCIA DA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE GRAVAMES IMPEDITIVOS DO REGISTRO DA SENTENÇA REDIBITÓRIA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar: a) se devem ser acolhidas as preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional articuladas pela apelante; b) a quem pode ser atribuída a causa da impossibilidade da alteração do registro da titularidade do imóvel litigioso e c) se deve ser reconhecida a ocorrência dos danos materiais indenizáveis alegados por ambas as partes como decorrência da demora na efetivação da aludida alteração registral, cujas responsabilidades foram atribuidas reciprocamente pelas partes.
2. As preliminares de cerceamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional devem ser rejeitadas. 2.1. A regra prevista nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.2. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.3. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. Por esse motivo a irresignação da apelante em relação às conclusões adotadas na origem poderá fundamentar requerimento de reforma da decisão, mas não de sua desconstituição.
3. Diante da redibição do negócio jurídico de compra e venda, bem como da devolução do montante do preço do bem, como determinado na sentença que acolheu o direito potestativo anteriormente exercido pela sociedade empresária adquirente, a prestação jurisdicional no caso agora em exame deve consistir efetivamente no retorno do bem imóvel ao patrimônio público gerido pela Terracap. 3.2. A ação redibitória consiste em remédio jurídico que promove, a um só tempo, tanto a devolução do bem ao seu vendedor, quanto a desconstituição do vínculo obrigacional respectivo, e, também, por consequência, o desfazimento dos efeitos do ato-fato jurídico do pagamento.3.3. O efeito mais evidente da sentença anterior que determinou a rescisão do negócio jurídico é o retorno das partes ao estado anterior à negociação. 3.4. Sem o efetivo atendimento a essa providência remanesce inexistente o atendimento ao escopo jurídico da atividade jurisdicional. 3.5. Ou seja, deve haver agora a efetivação do subsequente registro do ato judicial de eficácia desconstitutiva para o efeito de restituição do bem à esfera patrimonial da demandante. 3.6. No caso em deslinde não houve o transcurso de prazos de prescrição ou de decadência. Assim, a afirmação que constou na sentença a respeito dos efeitos jurídicos da aludida “omissão”, pela Terracap não se afigura relevante, com a devida licença.
4. Os empecilhos, de modo geral, que impedem a efetivação do necessário ato registral se encontram nas regras previstas nos artigos 792, 799, inc. IX, 837, 844 e 860, todos do CPC, bem como nos artigos 167, inc. I, item 5, 239 e 240, todos da LRP, pois a penhora, por sua natureza, promove a expropriação dos bens do devedor (art. 523, § 3o, do CPC). 4.1. As penhoras que, no momento, recaem sobre o imóvel têm como fato propulsor as dívidas da própria demandada ou de entidades que compõem o grupo econômico respectivo. 4.2. Assim, a obrigação de tomar as providências necessárias para possibilitar o registro da sentença redibitória deve recair sobre a demandada. 4.3. Ademais, pelo mesmo motivo, não existe nexo causal que sustente a condenação da Terracap em danos emergentes ou lucros cessantes em razão da suposta demora atribuída à apelante.
5. De igual modo, também não pode prosperar a pretensão, exercida pela reconvinte, ora apelada, ao ressarcimento dos valores das parcelas do IPTU/TLP que têm como objeto o imóvel em questão. 5.1. A obrigação de promover o pagamento do IPTU/TLP é, diante das regras previstas nos artigos 32 e 34, do CTN, da parte em nome de quem o domínio se encontra registrado no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. 5.2. Não é possível, sequer, a imposição da eventual responsabilidade solidária pela obrigação tributária à Terracap, pois, nos termos, igualmente, do art. 5o, inc. I, do Decreto local no 16.114/1994, o contribuinte do imposto em questão é o adquirente ou cessionário do bem ou direito transmitido. 5.3. Ademais, não seria viável sequer cogitar-se na responsabilidade solidária ao pagamento do IPTU, por parte da Terracap, pois a referida empresa pública tem sido agraciada com a isenção concedida por sucessivos diplomas normativos locais a exemplo, dentre outras, das Leis números 1.362/1996 e 6.776/2020.
6. A pretendida condenação da demandada em perdas e danos também não pode ser admitida, pois a hipótese em exame não envolve a prática de ato ilícito indenizatório (artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil), e, no caso em debate, mostra-se inservível a aplicação, em desfavor da demandada/reconvinte, da regra prevista no art. 443 do Código Civil.7. Recurso conhecido e parcialmente provido.